Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTA SUNT SERVANDA. MORA COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR MANTIDA.
Em regra, os contratos devem ser respeitados, em nítido prestígio ao primado da “pacta sunt servanda”, cabendo sua relativização apenas nos casos manifestamente justificáveis à luz do ordenamento jurídico vigente.
No caso em tela, os elementos e provas encartados demonstram a celebração de válido e regular contrato de compra e venda de imóvel, cujos pagamentos cessaram injustificadamente, em desacordo com os termos do contrato firmado por ambas as partes.
Nessa esteira, verificado o indevido inadimplemento, a manutenção da sentença que condena a parte ao pagamento das parcelas devidas é medida que se impõe.
Apelação conhecida e desprovida.